Tribunal: TJDFT
Processo: 0726210-78.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. VALORAÇÃO DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada pela parte autora, em que afirma ter sido vítima de agressões físicas e verbais praticadas pelos réus em área comum de condomínio, com destruição de pertences pessoais e ofensas à sua honra. Por esse motivo, requereu a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
2. A parte ré se insurge contra a sentença que, na parte dispositiva, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os demandados, de forma solidária, ao pagamento de R$ 1.756,78 a título de danos materiais, rejeitando o pedido de danos morais.
3. As razões recursais estão centradas nos seguintes aspectos: (i) ausência de comprovação do dano material; (ii) insuficiência probatória capaz de justificar a condenação.
4. Contrarrazões ofertadas, nas quais se sustenta a manutenção da sentença. Não há preliminares relevantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve comprovação suficiente dos danos materiais alegados; (ii) a sentença merece reforma quanto à condenação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A matéria deve ser analisada à luz das regras gerais de responsabilidade civil previstas nos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil.
7. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, notadamente a ocorrência do dano e o nexo causal.
8. No caso concreto, a parte autora comprovou o fato constitutivo do direito, pois há nos autos elementos probatórios suficientes, consistentes em boletim de ocorrência, registros audiovisuais e demais documentos que evidenciam a ocorrência dos fatos narrados e os prejuízos suportados, inclusive com detalhamento dos bens danificados e respectivos valores.
9. Por seu turno, a parte ré limita-se a impugnar genericamente a prova produzida, sem apresentar elementos capazes de infirmar a conclusão adotada pelo juízo de origem, restringindo-se a rediscutir a valoração do conjunto probatório.
10. Desse modo, é de se confirmar a conclusão jurídica originária, porque a sentença se mostra devidamente fundamentada e amparada em conjunto probatório mínimo suficiente, sendo inviável a sua reforma apenas com base em reinterpretação dos fatos, conforme orientação consolidada das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e DESPROVIDO.
12. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.